Tribunal: STF
Processo: Rcl 51044
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Célia Cristina Toscano opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender estabelecida a devida correspondência entre o caso e o paradigma consubstanciado no Tema n. 733/RG.



    Em suas razões, a embargante aponta omissão no ato embargado quanto ao argumento de que a execução de sentença não trata de relação jurídica de trato continuado, mas sim de efeito patrimonial contínuo, o que, no seu entender, impossibilitaria a relativização da coisa julgada versada no Tema n. 733/RG.



    Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.



     



    É o relatório.



    2. A embargante, representada por advogado constituído, opôs os embargos de declaração no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao vício indicado.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada:



    No caso, o órgão judiciário reclamado ponderou que a impossibilidade de rescisão automática de títulos judiciais transitados em julgado – ponto nuclear enfrentado no Tema 733 -- não se confunde com a interrupção da execução de sentenças referentes a relações jurídicas de trato sucessivo em que o fundo de direito tenha sido declarado inconstitucional, como na espécie. 



    Esse entendimento encontra-se em harmonia com o julgamento do RE 730.462 – processo piloto do Tema 733 –, de cuja ementa se extrai a seguinte passagem:



    Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (grifei)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 733 do Ementário de Repercussão Geral.



    No ato ora recorrido, ressaltei, ainda, que a aplicação, pelo órgão reclamado, do Tema n. 733/RG, decorreu de ordem da Presidência do Supremo em que, verificada a identidade do caso com o entendimento consagrado no paradigma, determinou a devolução dos autos à origem para observância do procedimento previsto no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil.



    Dessa forma não verifico a apontada omissão.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente